Tribunal: TJDFT
Processo: 0713750-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713750-86.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAINA SILVA NUNES BATISTA APELADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA DECISÃO Analiso a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora apelante, na petição de Id. 17579939, com o fim de compelir a ré, ora apelada, a realizar a matrícula da autora na instituição de ensino e a emitir adequadamente os boletos, sob pena de multa diária. A recorrente fundamenta seu pedido em tutela de urgência concedida liminarmente pelo Juízo singular e na informação de que, em contato com a empresa Cobrafix, não se constatou a existência de débitos que impeçam a realização da matrícula que, na oportunidade, assegura não ter conseguido realizar. A despeito de possível a concessão de pedidos desta natureza pelo relator, exige-se, a teor do art. 995, parágrafo único, do vigente Código de Processo Civil, a demonstração adequada e suficiente quanto à probabilidade de provimento do recurso acrescida de dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. Em primeiro lugar, convém destacar que a sentença de Id. 17389786 julgou improcedente a pretensão inicial e, nesse sentido, restou sem efeito a tutela provisória concedida inicialmente pelo Juízo singular. Em segundo, a controvérsia dos autos diz respeito a débitos julgados indevidos pela ora demandante, mas que, ante a improcedência do pedido inicial, ainda permanecem exigíveis, de tal modo que o indeferimento da matrícula pode estar ancorada justamente em tais valores, mesmo porque, pelo que observo nesta análise inicial, os valores indicados na petição inicial diferem dos comprovantes que acompanham a petição ora em análise, de tal sorte que a alegada ausência de débitos junto à instituição credora demanda cognição mais criteriosa dos autos, o que será feito quando da análise do apelo. Em terceiro lugar, a empresa Cobrafix indicada pela demandante não é parte nestes autos, de modo a não ser viável, em princípio, determinar a realização da matrícula com base, exclusivamente, em documentos emitidos por referida empresa. De qualquer forma, em análise ao arquivo de vídeo juntado no Id. 17579945, não constatei a alegada ausência de débito apontada pela peticionante como fundamento para seu pedido. Deste modo, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. De modo a prestigiar o contraditório, e diante da possibilidade de os documentos apresentados pela apelante interferirem no julgamento do recurso, ouça-se o apelado no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora